Tribunal: TJSP
Processo: 1020574-54.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão revisto, em juízo de retratação, Código de Processo Civil, artigo 1040, II, para determinar correção monetária pelo IPCA-E para todo o período, em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Postulada em embargos à execução correção monetária pela TR até 25 de março de 2015 e pelo IPCA-E a partir de então.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão revisto, em juízo de retratação, Código de Processo Civil, artigo 1040, II, para determinar correção monetária pelo IPCA-E para todo o período, em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Postulada em embargos à execução correção monetária pela TR até 25 de março de 2015 e pelo IPCA-E a partir de então. Sentença, mantida em grau de recurso, que impôs INPC. Revisão que implicou parcial acolhimento da apelação e dos embargos à execução. Sucumbência recíproca. Sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil anterior, de modo que cada parte arcará com metade das despesas do processo e com os honorários dos seus respectivos patronos, sem majoração pelo trabalho em grau de recurso, observado eventual benefício da gratuidade e a isenção legal conferida à autarquia estadual. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1020574-54.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, é embargada
AGUEDA MARIA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020574-54.2015.8.26.0114/50000
2
VOTO No 35418
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020574-54.2015.8.26.0114/50000 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
EMBARGADA: AGUEDA MARIA NOGUEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão revisto,
em juízo de retratação, Código de Processo Civil, artigo
1040, II, para determinar correção monetária pelo IPCA-
E para todo o período, em consonância com Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Postulada em embargos à execução
correção monetária pela TR até 25 de março de 2015 e
pelo IPCA-E a partir de então. Sentença, mantida em
grau de recurso, que impôs INPC. Revisão que implicou
parcial acolhimento da apelação e dos embargos à
execução. Sucumbência recíproca. Sentença proferida
na vigência do Código de Processo Civil anterior, de
modo que cada parte arcará com metade das despesas
do processo e com os honorários dos seus respectivos
patronos, sem majoração pelo trabalho em grau de
recurso, observado eventual benefício da gratuidade e a
isenção legal conferida à autarquia estadual. Embargos
acolhidos, com efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020574-54.2015.8.26.0114/50000
3
Embargos de declaração a acórdão que procedeu à
revisão do julgado, em juízo de retratação, para determinar correção monetária pelo
IPCA-E, em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905, postulando a embargante pronunciamento sobre
redistribuição dos ônus da sucumbência, tendo em vista que a alteração do julgado
atendeu à sua postulação recursal.
Embargos à execução com postulação de correção
monetária pela TR até 25 de março de 2015 e pelo IPCA-E a partir de então, rejeitada
pela sentença, mantida em grau de recurso, que impôs o INPC e condenou a
embargante nas despesas do processo e em honorários advocatícios, fixados em dez
por cento do valor da execução, fls. 144/145.
Julgamento revisto por esta Câmara para determinar
correção monetária pelo IPCA-E, em consonância com Supremo Tribunal Federal,
Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, fls. 193/195 e 263/264.
Consequente acolhimento parcial do recurso de apelação
e dos embargos à execução a implicar sucumbência recíproca, sentença proferida em
13 de outubro de 2015, na vigência do Código de Processo Civil anterior, de modo
que cada parte arcará com metade das despesas do processo e com os honorários
dos respectivos patronos, sem majoração pelo trabalho em grau de recurso,
observado eventual benefício da gratuidade e a isenção legal conferida à autarquia
estadual.
Para tanto, são acolhidos os embargos, com efeito
modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020574-54.2015.8.26.0114/50000
4
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator